Tribunal: TJES
Processo: 5004289-53.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004289-53.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por aposentado do INSS contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida em face do Banco Pan S.A., visando a nulidade de contrato de empréstimo consignado supostamente não contratado. O autor alegou jamais ter consentido com a contratação, sustentando que, ao buscar o cancelamento de cartão consignado, foi induzido a enviar documentos sob a promessa de realização do cancelamento requerido, sendo surpreendido com depósitos em sua conta e descontos no benefício previdenciário. Os valores recebidos foram integralmente devolvidos via Pix pelo autor. A sentença reconheceu a validade do contrato com base em trilha digital e julgou improcedente o pedido. O recurso busca a reforma da sentença, com reconhecimento da nulidade do contrato, cessação dos descontos, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado e (ii) verificar a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do empréstimo consignado não se mostra válida, pois os elementos constantes dos autos revelam que o autor buscava apenas o cancelamento de cartão consignado, tendo enviado documentos a pedido do atendente bancário para essa finalidade específica, o que afasta a existência de manifestação válida de vontade.

4. A devolução integral e imediata dos valores creditados reforça a tese de ausência de consentimento e demonstra a boa-fé objetiva do consumidor, inviabilizando a presunção de que tenha se beneficiado da quantia depositada.

5. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação válida, limitando-se a apresentar trilha digital (selfie, geolocalização, aceite eletrônico), a qual, no caso concreto, é insuficiente diante da prova documental que demonstra induzimento em erro.

6. A responsabilidade da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo objetiva e independente de demonstração de culpa, especialmente quando configurado o fortuito interno.

7. Considerando a modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp nº 1.413.542 pelo STJ, a restituição dos valores descontados após 30.03.2021 deve ocorrer em dobro, independentemente de prova de má-fé da instituição.

8. Os descontos indevidos em proventos de aposentadoria configuram dano moral
in re ipsa
, pois comprometem verba de natureza alimentar e ferem a dignidade da pessoa idosa, justificando a fixação de indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o adotado pelo este Egrégio Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação irregular de empréstimo consignado, quando não comprovar de forma inequívoca o consentimento do consumidor.

2. A indução do consumidor em erro durante atendimento bancário, com pedido envio de documentos para suposto cancelamento de cartão e posterior ativação indevida de contrato, caracteriza falha na prestação do serviço.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral presumido, passível de indenização.

4. É cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente após 30.03.2021, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 422; CDC, arts. 6º, III e VIII, 7º, parágrafo único, e 14; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1.413.542/SC, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 5006022-88.2022.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 05.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000301-76.2024.8.08.0047, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 14.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 17.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por José Francisco da Silva contra a sentença id. 15802879, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Banco Pan S.A., na qual o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido para reconhecer a validade do contrato de empréstimo consignado nº 370254409-3 e manteve os descontos incidentes no benefício previdenciário do autor, liberando, ademais, o valor caucionado e condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita.

Na inicial (id. 15802838), narra o autor, aposentado pelo INSS, que jamais anuiu à contratação do empréstimo consignado questionado, embora tenha detectado descontos em seu benefício e a existência de valores creditados em sua conta bancária sem sua solicitação. Afirma que, tão logo percebeu tal ocorrência, contatou a central de atendimento da instituição financeira, a qual lhe assegurou que se tratava de procedimento vinculado ao cancelamento de cartão consignado anteriormente ofertado. As mensagens anexadas demonstrariam que o atendente lhe orientou, de forma expressa, a enviar documentos para viabilizar o cancelamento, garantindo-lhe que nenhum contrato seria ativado e que os descontos não seriam efetuados. O autor, em boa-fé, procedeu à devolução integral dos valores creditados por meio de operações Pix.

Em contestação (id. 15802863), o Banco Pan S.A. sustentou a regularidade da contratação, amparando-se na denominada trilha digital, composta por
selfie
, geolocalização e registros de aceites eletrônicos.

A sentença reconheceu a higidez da contratação com base nesses elementos e julgou improcedente o pedido autoral, com julgamento do mérito, condenando-o ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça (id. 15802879).

Nas razões recursais (id. 24390984), o apelante sustenta, em síntese, que:
a)
não houve contratação legítima, mas sim falha grave na prestação do serviço, seja por erro operacional, seja por atuação irregular de correspondente bancário;
b)
o autor buscou cancelar operações preexistentes, enviou documentos exclusivamente para cancelamento e devolveu todos os valores creditados;
d)
houve fraude ou utilização indevida dos dados pessoais fornecidos no procedimento de cancelamento.

Requer o provimento do recurso, para reconhecer a nulidade do contrato, determinar a cessação dos descontos, condenar o réu à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 22466714, pugnando pela improcedência do presente recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5004289-53.2023.8.08.0011

Apelante:
José Francisco da Silva
Apelado:
Banco Pan S.A.
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o empréstimo consignado nº 370254409-3, incluído no benefício previdenciário do apelante, decorreu de contratação válida e consciente, ou se constitui ato viciado, fruto de falha operacional, erro substancial ou fraude decorrente de procedimento irregular adotado pelo próprio banco ou por seus prepostos.

A controvérsia tem sua gênese nos eventos ocorridos em 01 e 02 de fevereiro de 2023, quando o apelante passou a receber valores em sua conta bancária que desconhecia e, imediatamente, buscou atendimento da instituição, afirmando que desejava cancelar cartão consignado anteriormente vinculado a outro empréstimo, acreditando tratar-se deste problema.

As conversas de aplicativo de mensagem juntadas aos autos (id. 15802843) demonstram, de forma inequívoca, que o atendimento prestado ao consumidor indicava tratar-se de procedimento de cancelamento, jamais de contratação de nova operação financeira.

Do teor da troca de mensagens, observa-se que o atendente solicita documentos,
selfies
e confirmações sob a justificativa de processar o cancelamento, afirmando textualmente que nenhum contrato seria ativado e que não haveria descontos no benefício previdenciário.

Posteriormente ao pedido de cancelamento do cartão, o autor é surpresado com depósitos de R$ 1.336,56 (mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e eis centavos) e R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). O autor, em comportamento que revela absoluta boa-fé, devolve integralmente, por meio de operações Pix, ambos os valores creditados, conforme extrato da conta (id. 15802846), circunstância incompatível com qualquer intenção de contratar empréstimo.

Somando os elementos apresentados nos autos, em especial
(i)
o pedido de cancelamento de cartão ao correspondente do banco agravado, que exigiu documentos pessoais e
selfie
para confirmação do cancelamento e,
(ii)
logo em seguida, a ocorrência de dois depósito consistentes em empréstimos consignados na conta pessoal do autor, com
(iii)
a imediata devolução dos valores recebidos, a conclusão que se impõe é a de que o consumidor agiu em legítima confiança nas informações prestadas pela própria instituição financeira, o que se coaduna com os princípios da transparência e da confiança, integrantes do conteúdo normativo da boa-fé objetiva, nos termos do art. 422 do Código Civil.

A instituição financeira, por seu turno, ampara a regularidade da contratação exclusivamente na denominada trilha digital, composta por registros de geolocalização, aceite eletrônico e fotografia facial. Embora tais elementos possam, em hipóteses ordinárias, indicar autenticidade do ato, não se prestam, no presente caso, a infirmar a robusta prova de que o autor acreditava estar realizando procedimento de cancelamento, e não a celebração de nova avença. A validade do consentimento exige que a manifestação seja livre, consciente e esclarecida, jamais fruto de indução equivocada ou de aparência enganosa criada no próprio ambiente de prestação do serviço.

É cediço que, à luz da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o disposto nos arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, e 14 da referida legislação, e diante do quadro fático-probatório delineado, incumbe à instituição financeira demonstrar de modo cabal que o consumidor compreendeu estar contratando empréstimo novo, e não apenas confirmando solicitação de cancelamento.

A instituição, no entanto, não produziu gravações das ligações, não esclareceu a origem do envio do link do contrato, tampouco explicou por que os documentos fornecidos para cancelamento foram utilizados em contexto diverso daquele apresentado ao consumidor. Portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Aliás, em análise de caso semelhante ao dos autos,
este
Egrégio Tribunal de Justiça
firmou o seguinte entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS.
DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado não contratado, bem como de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado; e verificar a existência de dano moral decorrente dos descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova da contratação de serviços financeiros cabe à instituição financeira, sendo necessária a demonstração inequívoca da anuência do consumidor.
No caso concreto, a instituição financeira não apresentou o contrato assinado pelo autor, limitando-se a registros internos e telas de sistema, o que não comprova a validade da contratação. A ausência de consentimento do consumidor e a devolução imediata dos valores via depósito judicial corroboram a inexistência de proveito econômico e a alegação de fraude.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ, impõe o dever de reparação pelos danos causados ao consumidor. O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso configura dano moral presumido, cabendo indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, quando não comprovar de forma inequívoca a anuência do consumidor. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa.”
(TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº
5006022-88.2022.8.08.0011, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 05/05/2025).

Concluo, assim, que o contrato de empréstimo consignado nº 370254409-3 é nulo, impondo-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a imediata cessação dos descontos.

Firmada a premissa da não comprovação, pelo Apelante, da legitimidade da contratação, há que se perquirir quanto à forma de devolução dos valores indevidamente descontados: se em dobro ou de forma simples.

Nesse ponto, impõe destacar que os descontos indevidos foram realizados após 30.03.2021, data do julgamento dos
Embargos de Divergência no Recurso Especial nº. 1.413.542
, pela Corte Especial, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que modulou os efeitos da tese que proclama a dispensa da comprovação de má-fé do fornecedor para a restituição em dobro do valor devido.

Assim sendo, a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, ora apelante, devem ser realizadas em dobro, eis que o dano ocorreu no ano de 2023, quando não mais se exige a comprovação de má-fé para a condenação de repetição de indébito.

Por fim,
uanto aos danos morais, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que descontos indevidos em proventos de aposentadoria caracterizam lesão à esfera extrapatrimonial, por comprometer a subsistência e dignidade da pessoa idosa.

No caso, os descontos foram realizados de forma continuada, sem autorização válida, atingindo verba de natureza alimentar. A frustração na tentativa de resolver extrajudicialmente, o abalo emocional e a exposição do Apelado a situação vexatória superam os limites do mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais.

À luz do entendimento firmado por este E. TJES, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se proporcional à extensão do dano, às circunstâncias do caso e à função pedagógica da medida, não comportando redução, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Nos casos em que o autor busca a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais devido a descontos indevidos em contratos de cartão de crédito ou empréstimo consignado, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, persistindo enquanto os descontos forem efetuados. Dessa forma, não se aplica a prescrição trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, nem a decadência do art. 178 do Código Civil . Precedente: TJES, Apelação Cível n. 5000301-76.2024.8 .08.0047. 2. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, de forma que a hipossuficiência do consumidor e a alegação de fraude justificam a inversão do ônus da prova, nos termos do art . 6º, VIII do CDC. 3. Além disso, o STJ, no Tema Repetitivo 1.061, definiu que, quando o consumidor impugna a autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira a prova da regularidade da contratação, ônus não cumprido pelo apelante. 4.
Não demonstrada a validade da contratação e configurada a falha na prestação do serviço, cabe a restituição dos valores indevidamente descontados, sendo a devolução em dobro para os valores descontados a partir de 30/03/2021, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS
. 5 . O desconto indevido sobre verba alimentar configura dano moral, independentemente de comprovação de sofrimento psíquico. 6.
O quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes desta Corte em casos similares.
7. Recurso desprovido. Vitória, 14 de abril de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50066111720218080011, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, j. 14/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 17/03/2025)

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento para: a)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 370254409-3;
b)
determinar a imediata cessação dos descontos incidentes no benefício do apelante;
c)
condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00;
d)
condenar o apelado à restituição em dobro dos valores descontados em razão do referido contrato, observada a compensação com os valores eventualmente devolvidos pelo consumidor;
e)
inverter os ônus sucumbenciais, condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.